Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-34.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600120-34.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600120-
34.2024.6.16.0087 (DRAP n.º 0600118-64.2024.6.16.0087) que, julgou improcedente a impugnação
apresentada pela coligação "Unidos Pela Experiência, Força E Progresso" formada pelos partidos
PP, PSDB, CIDADANIA e AGIR, e deferiu o registro de candidatura de José Alves de Almeida ao
cargo de Prefeito nas eleições de 2024, visto que preenche os requisitos de elegibilidade, não
havendo a incidência de outras causas de inelegibilidade. (Impugnação proposta pela coligação
"Construindo Um Futuro Juntos" ao pedido de registro de candidatura coletivo, de José Alves de
Almeida, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 11, pela coligação Unidos Pela
Experiência, Força E Progresso, no município de Santo Antônio do Caiuá/PR. na qual se alegou a
inelegibilidade do candidato com base no art. 1°, alínea g, da Lei Complementar 64/90, em virtude
da rejeição das contas públicas dos anos de 2015 e 2016 pela Câmara Municipal de Santo Antônio
do Caiuá, em acatamento a pareceres prévios proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONSTRUINDO UM FUTURO JUNTOS [PSB/PSD] - SANTO
ANTONIO DO CAIUÁ - PR (NOTICIANTE)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JOSE ALVES DE ALMEIDA (NOTICIADO)
ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106684
04/10/2024
20:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.829

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600120-34.2024.6.16.0087 –
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
NOTICIANTE: CONSTRUINDO UM FUTURO JUNTOS [PSB/PSD] - SANTO ANTONIO DO
CAIUÁ - PR
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
NOTICIADO: JOSE ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - OAB/PR71894
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I M P U G N A Ç Ã O A O
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO DE CONTAS
PÚBLICAS. LEI COMPLEMENTAR Nº
64/90, ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.
DISPENSADO. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que deferiu o registro de
candidatura do recorrido, diante da
alegação de inelegibilidade com base na
alínea "g" do art. 1º, I, da LC nº 64/1990. A
recorrente sustenta que o recorrido seria
inelegível em razão da rejeição de suas
contas públicas relativas aos exercícios de
2015 e 2016, por extrapolação de despesas
com pessoal e descumprimento do art. 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Sustenta, ainda, que houve cerceamento de
Num. 44106684 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

defesa pelo indeferimento de provas pelo
juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i)
verificar se o recorrido se enquadra na
causa de inelegibilidade prevista na alínea
"g" do art. 1º, I, da LC nº 64/1990; (ii) definir
se a rejeição das contas públicas do
candidato constitui irregularidade insanável
configuradora de ato doloso de improbidade
administrativa, nos termos do art. 1º, I, "g",
da LC nº 64/90; (iii) definir se no caso há
necessidade de imputação de débito e (iv)
estabelecer se houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento da produção de
provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g",
exige cumulativamente a existência de:
rejeição de contas, irregularidade insanável,
ato doloso de improbidade administrativa,
dolo específico e imputação de débito.

4. De acordo com julgamento em
repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal (Tema nº 1.304), “é correta a
interpretação conforme à Constituição no
sentido de que o disposto no § 4º-A do art.
1º da LC 64/90 aplica-se apenas aos casos
de julgamento de gestores públicos pelos
Tribunais de Contas.”

5. Conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral - TSE, "cabe à Justiça
Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao
enquadramento das irregularidades como
insanáveis ou não e verificar se constituem
ou não ato doloso de improbidade
administrativa, não lhe competindo, todavia,
a análise do acerto ou desacerto da decisão
da corte de contas”.

6. Com o advento da Lei nº 14.230/2021,
alterou-se o panorama de incidência da
inelegibilidade por rejeição das contas
públicas, passando a ser exigido o dolo
específico em superação ao dolo genérico.

7. Da análise dos pareceres dos Tribunais
Num. 44106684 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

de Contas que rejeitaram as contas,
motivados pela extrapolação de despesas
com pessoal e despesas contraídas nos
últimos dois quadrimestres do mandato, não
se extrai a prática de atos dolosos que
possam ensejar a incidência da
inelegibilidade.

8. Quanto à alegação de cerceamento de
defesa, a questão tratada nos autos é
eminentemente documental, não sendo
necessária a produção de provas
testemunhais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É correta a interpretação conforme à
Constituição no sentido de que o disposto
no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se
apenas aos casos de julgamento de
gestores públicos pelos Tribunais de Contas
(Tema nº 1.304 do STF).

2. Com as alterações promovidas na Lei de
I m p r o b i d a d e A d m i n i s t r a t i v a , a
inelegibilidade prevista na alínea "g" do art.
1º, inciso I, da LC nº 64/1990 exige a
comprovação de dolo específico na rejeição
das contas públicas.

3. A rejeição de contas por descumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, por si
só, sem a demonstração de dolo específico,
não configura inelegibilidade eleitoral.

4. O indeferimento da produção de provas
testemunhais em processo de registro de
candidatura não implica cerceamento de
defesa quando a questão é essencialmente
documental.

Dispositivos relevantes citados:

LC nº 64/1990, art. 1º, I, "g", § 4º-A; Lei de
Responsabilidade Fiscal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44106684 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

STF, RE nº 1459224, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 16.09.2024; TSE, RO n° 72569,
Relatora Min. Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, DJe de 27.3.2015; TSE, RO
nº 060104626, Min. Carlos Horbach,
Publicação: 10/11/2022; TSE, RO nº
060053406/AM, Rel. Min. Carlos Horbach,
Publicação: 17.04.2023; TSE, RO nº
060259789, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação 13/12/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Construindo um Futuro
Juntos” contra a sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral - Alto Paraná, por meio da
qual julgou improcedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC e,
consequentemente, deferiu o requerimento de registro de candidatura de José Alves de Almeida,
para concorrer ao cargo de prefeito no município de Santo Antônio do Caiuá (ids. 44059319 e
44059326).

Em suas razões (id. 44059330), a recorrente alega que José Alves de Almeida é
inelegível, com base no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar - LC nº 64/1990, em
virtude da rejeição de suas contas públicas dos exercícios financeiros de 2015 e 2016.

Defende que a inelegibilidade do recorrido decorre de irregularidades insanáveis
que configuram ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista o descontrole financeiro
Num. 44106684 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

constatado, principalmente pela extrapolação do limite de despesas com pessoal, que atingiu o
percentual de 57,33% em 2015 e 55,96% em 2016, sem que houvesse a correção no prazo legal
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Para reforçar sua alegação, a parte recorrente sustenta que a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera que a extrapolação de limites de despesa com
pessoal de forma reiterada caracteriza ato doloso de improbidade administrativa, configurando,
assim, a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90.

No que se refere ao dano, a recorrente sustenta que o Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a improbidade gera dano presumido (in
re ipsa) ao erário, eis que a Administração Pública resta impossibilitada de atingir a
economicidade.

Além disso, argumenta que no exercício de 2016 foram verificadas despesas
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato, sem disponibilidade financeira suficiente
para honrar os compromissos no exercício seguinte, em violação ao artigo 42 da LRF, gerando
prejuízo ao erário público.

Defende também que o parágrafo 4º-A do artigo 1º da LC nº 64/90 não se aplica
quando o julgamento das contas é realizado pela Câmara Municipal, pois este órgão não possui
atribuição para imputar débito ou aplicar multa, aplicando-se ao caso o Tema nº 1.304 do
Supremo Tribunal Federal - STF.

Por fim, argumenta que houve cerceamento de defesa com o indeferimento da
produção de provas pelo juízo de origem.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja
reconhecida a inelegibilidade do candidato José Alves de Almeida, impedindo-o de concorrer às
eleições de 2024. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa com a
consequente anulação da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 44059353), o recorrido alega que a rejeição de suas contas
não configura irregularidade insanável por ato doloso de improbidade administrativa,
argumentando que a extrapolação dos limites fiscais não resultou em dolo ou prejuízo deliberado
ao erário, os quais não foram comprovados pela impugnante.

O recorrido alega a inobservância ao devido processo legal referente à
competência da Justiça Comum para averiguação e configuração do ato de improbidade
Num. 44106684 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

administrativa, bem como a ausência de enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Além disso, o recorrido sustenta que as sanções aplicadas pelo TCE-PR não
incluem a imputação de débito, elemento essencial para caracterizar a inelegibilidade.

Por fim, requer a manutenção da sentença de primeiro grau que deferiu o seu
registro de candidatura, reconhecendo que preenche todos os requisitos de elegibilidade,
conforme a legislação vigente.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo que não incide a inelegibilidade em
questão de acordo com o disposto no § 4º-A da LC nº 64/90 (id. 44078677).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença que julgou os embargos de declaração foi proferida em 12/09/2024 e
o recurso foi protocolado em 15/09/2024, sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 8º da
LC nº 64/90 e art. 58 da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrido foi deferido, afastando-se o
reconhecimento da incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea ‘g’, da Lei
Complementar nº 64/90, de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo
se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições
que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a
todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem
agido nessa condição;

(...)

Num. 44106684 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo
não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares
sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de
multa.

Do referido dispositivo extrai-se que para a caracterização da inelegibilidade em
comento devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) rejeição das contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas; (ii) decisão do órgão competente que seja
irrecorrível no âmbito administrativo; (iii) irregularidade insanável; (iv) reconhecimento da prática
de conduta que configure ato de improbidade administrativa, (v) demonstração de que a prática
da conduta se deu de forma dolosa; (vi) imputação de débito; e (vii) não exaurimento do prazo de
oito anos contados da publicação da decisão.

Preenchidos todos esses requisitos, não incidirá a inelegibilidade nos casos em
que houver prolatada pelo Poder Judiciário que suspenda os efeitos da decisão ou a anule.

No presente caso, o candidato recorrido teve suas contas relativas ao exercício
financeiro de 2015 rejeitadas pela Câmara Municipal, após emissão do acórdão opinativo nº
612/20 do Tribunal de Contas Estadual do Paraná (TCE/PR) (id. 44059333), mediante publicação
do Decreto Legislativo nº 04/2021 (id. 44059331), em razão da extrapolação do limite de
despesas com pessoal em 57,33% no período de 2015.

Já no Parecer nº 125/20 da Segunda Câmara (id. 44059334), referente ao
exercício de 2016, o TCE/PR recomendou a rejeição das contas do Município de Santo Antônio
do Caiuá, em razão da extrapolação da despesa total com pessoal e das obrigações de despesa
contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato com parcelas a serem pagas no exercício
seguinte sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa. Aplicou ainda ao gestor
responsável, José Alves de Almeida, a multa prevista no artigo 87, inciso IV, “g” 20 , da Lei
Complementar Estadual nº 113/2005, por uma vez, em razão das irregularidades mantidas.

As contas referentes ao exercício de 2016 foram rejeitadas pela Câmara
Municipal mediante Decreto Legislativo nº 02/2024 (id. 44059332).

Num. 44106684 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

Analisando os autos, já se verifica de plano que o recorrido teve suas contas
rejeitadas, bem como que a decisão em questão foi proferida por órgão competente (Câmara
Municipal), é definitiva e não se encontra afastada pelo Poder Judiciário.

Deste modo, conforme sentença e razões recursais, a controvérsia cinge-se aos
seguintes requisitos: (a) irregularidade insanável; (b) reconhecimento da prática de conduta que
configure ato de improbidade administrativa, (c) demonstração de que a prática da conduta se
deu de forma dolosa; e (d) imputação de débito.

Num primeiro momento, cumpre consignar que não procede a alegação do
recorrido de que há inobservância ao devido processo legal ante a competência da Justiça
Comum para averiguação e configuração do ato de improbidade administrativa.

Isso porque a apreciação da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do
inciso I da LC nº 64/90 é de competência desta Justiça Especializada, podendo proceder o
enquadramento jurídico das irregularidades apuradas ante os requisitos da legislação eleitoral,
respeitando-se os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas.

Neste sentido é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
"cabe à Justiça Eleitoral, rejeitadas as contas, proceder ao enquadramento das irregularidades
como insanáveis ou não e verificar se constituem ou não ato doloso de improbidade
administrativa, não lhe competindo, todavia, a análise do acerto ou desacerto da decisão da corte
de contas. Precedentes." (RO n° 72569, Relatora Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe
de 27.3.2015).

Quanto à existência ou não de irregularidade insanável que configure ato doloso
de improbidade administrativa, é necessário tecer algumas considerações.

Em relação ao requisito da insanabilidade dos vícios cito ensinamento de José
Jairo Gomes:

A irregularidade insanável constitui a causa de rejeição das contas. Está claro
não ser qualquer tipo de irregularidade que ensejará a inelegibilidade enfocada.
De sorte que, ainda que o Tribunal de Contas afirme haver irregularidade, desse
Num. 44106684 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

reconhecimento não decorre automaticamente a inelegibilidade. Esta só se
configura se a irregularidade detectada for irremediável, ou seja, se for
insuperável ou incurável. Assim, pequenos erros formais, deficiências
inexpressivas ou que não cheguem a ferir princípios regentes da atividade
administrativa, evidentemente, não atendem ao requisito legal. Dados o
gigantismo do aparato estatal e a extraordinária burocracia que impera no Brasil,
não é impossível que pequenas falhas sejam detectadas nas contas. Não
obstante, apesar de não ensejarem a inelegibilidade em foco, poderão – e
deverão – determinar a adoção de providências corretivas no âmbito da própria
Administração.
Insanáveis, frise-se, são as irregularidades graves, decorrentes de condutas
perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias à lei ou ao interesse público; podem
causar dano ou prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios
constitucionais reitores da Administração Pública. (GOMES, Jairo José, 2018, p.
285)

Quanto à exigência do dolo, com o advento da Lei nº 14.230/2021, alterou-se o
panorama de incidência da inelegibilidade por rejeição das contas públicas, passando a ser
exigido o dolo específico em superação ao dolo genérico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento, a partir das Eleições de 2022,
da necessidade de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa,
conforme precedente:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC 64/1990. ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DA LEI 14.230/2021.
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o dolo
específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.
2. Inexistência, no caso, do elemento subjetivo indispensável à configuração da
hipótese de inelegibilidade tipificada no art. 1º, I, g, da LC 64/1990.
3. Provimento do recurso ordinário eleitoral, para afastar a inelegibilidade do art.
1º, I, g, da LC 64/1990 e deferir o registro de candidatura.
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060104626, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)

Já em relação à imputação do débito, assiste razão à Recorrente, quanto à não
aplicação da exceção prevista no parágrafo 4º-A do artigo 1º da LC nº 64/90 quando o julgamento
Num. 44106684 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

das contas é realizado pela Câmara Municipal, uma vez que este órgão não possui atribuição
para imputar débito ou aplicar multa, aplicando-se ao caso o recentíssima tese de repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal - STF (Tema nº 1.304):

DIREITO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO-
PARADIGMA DO TEMA 1.304. Não compete aos Tribunais de Contas, no
exercício de sua competência constitucional de fiscalização, decidir acerca da
inelegibilidade de chefes do Poder Executivo. Questão em discussão: A questão
em discussão consiste em saber se é compatível com a Constituição Federal a
incidência do § 4º-A do artigo 1º da LC 64/1990 aos casos em que o julgamento
de contas de chefe do Poder Executivo seja de competência do Poder
Legislativo, ou se sua aplicação deve limitar-se aos julgamentos de contas de
gestores públicos por Tribunais de Contas.

Razões de decidir:

1. Cabe ao Tribunal de Contas apenas apreciar, mediante parecer prévio, sem
conteúdo deliberativo, as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. A
competência para julgar essas contas fica a cargo do Congresso Nacional – por
força do art. 49, inciso IX, da Constituição –, cuja apreciação não se vincula ao
parecer do Tribunal de Contas, ou das respectivas Câmaras Municipais, no caso
dos prefeitos.

2. A competência para julgamento das contas anuais dos prefeitos, eleitos pelo
povo, é do Poder Legislativo (art. 71, I, da CF), órgão constituído por
representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação
orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali
representada.

3. O parecer dos Tribunais de Contas é meramente opinativo, não sendo apto a
produzir inelegibilidade. No julgamento das contas anuais do prefeito, não há
julgamento do próprio prefeito, mas deliberação sobre a exatidão da execução
orçamentária do município.

4. Assim, considerando que os julgamentos de contas realizados pelo Poder
Legislativo não se destinam à imputação de débito ou imposição de multa,
entendo correta a interpretação conforme à Constituição feita pelo TSE ao
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, para restringir sua aplicação aos
casos de julgamento de contas de gestores públicos pelos Tribunais de Contas.
Fica afastada, portanto, a exceção nele prevista (não incidência de
inelegibilidade) para os casos de julgamentos de contas realizados pelo órgão
central do Poder Legislativo.

5. Observância dos temas 157 (RE 729.744, de minha relatoria, DJe 23.8.2017),
835 (RE 848.826, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. do acórdão Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 24.8.2017) e 1.287 (ARE 1.436.197, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
1º.3.2024), todos da sistemática da repercussão geral.

Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso extraordinário.

Tese de repercussão geral do tema 1.304, firmada nos seguintes termos:
Num. 44106684 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

“É correta a interpretação conforme à Constituição no sentido de que o
disposto no § 4º-A do art. 1º da LC 64/90 aplica-se apenas aos casos de
julgamento de gestores públicos pelos Tribunais de Contas” (grifou-se)

(STF, RE 1459224, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-
09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Outrossim, segue entendimento que já vinha sendo adotado pelo Tribunal
Superior Eleitoral:

RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do TRE/SP em que se deferiu o
registro do ora recorrido, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual de
São Paulo nas Eleições 2022 (obteve 6.990 votos), afastando-se a inelegibilidade
do art. 1º, I, g, da LC 64/90 (rejeição de contas públicas), em decorrência da
regra do § 4º-A do mesmo dispositivo legal.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO § 4º-A DO ART. 1º DA
LC 64/90. APLICAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES DE JULGAMENTO POR
TRIBUNAIS DE CONTAS. MORALIDADE E PROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROTEÇÃO. ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO.
2. Consoante o art. 1º, inciso I, alínea g, da LC 64/90, são inelegíveis "os que
tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta
houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]".
3. De acordo com o art. 1º, § 4º-A, da LC 64/90, incluído pela LC 184/2021, "[a]
inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo não se aplica
aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem
imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa".
4. A Constituição brasileira prevê sistema de controle externo em que a
fiscalização dos gestores públicos é exercida por dois órgãos autônomos - Poder
Legislativo e Tribunais de Contas - com distintas competências estabelecidas no
próprio texto constitucional (arts. 49, IX, 70 e 71 da CF/88).
5. Nas hipóteses em que o Tribunal de Contas da União é competente para julgar
as contas (art. 71, II, da CF/88), há previsão constitucional expressa de
imposição de multa e de imputação de débito (art. 71, VIII e § 3º, da CF/88), o
que também se aplica ao julgamento pelas demais Cortes de Contas. Por sua
vez, o Poder Legislativo, ao julgar contas anuais de chefe do Executivo - e, no
caso de prefeitos, também as contas de exercício - limita-se a decidir por sua
aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição, não se prevendo qualquer
espécie de penalidade.
6. Impõe-se conferir interpretação conforme a Constituição ao § 4º-A do art. 1º da
LC 64/90 a fim de que essa regra incida apenas nas hipóteses de julgamento de
gestores públicos pelos tribunais de contas. Não se afigura razoável que o
Num. 44106684 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

dispositivo seja aplicado de modo absolutamente incompatível com a proteção
dos valores da probidade administrativa e da moralidade para exercício de
mandato, especialmente destacados no art. 14, § 9º, da CF/88, o que ocorreria
caso os chefes do Poder Executivo fossem excluídos de forma automática da
incidência dessa causa de inelegibilidade, já que no julgamento de suas contas
anuais e de exercício não há imputação de débito ou imposição de multa. (...)
(TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº060259789, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 13/12/2022)

Portanto, no caso em julgamento, uma vez que se trata de contas de ex-Chefe do
Poder Executivo julgadas pela Câmara Municipal, não se exige a imputação do débito.

Partindo dessas premissas, passo à análise da existência ou não de ato doloso
de improbidade administrativa apto a atrair a incidência da inelegibilidade.

Como já mencionado, devido à nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa, exige-se o dolo específico, ou seja, o ato do administrador somente caracterizará
ato de improbidade administrativa se contiver o fim específico “de obter proveito ou benefício
indevido para si ou para outra pessoa ou entidade”, não sendo suficiente o dolo genérico.

Ainda, como acima exposto, a análise da presença do requisito para incidência da
inelegibilidade caberá à Justiça Eleitoral, que se limitará a proceder o enquadramento jurídico das
irregularidades, em complementação à análise técnica dos Tribunais de Contas.

No presente caso, foram apuradas duas irregularidades:

extrapolação do limite de despesas com pessoal nos exercícios de 2015 e 2016,

despesas contraídas nos últimos dois quadrimestres do mandato (ano de 2016) com
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que houvesse suficiente disponibilidade
de caixa, em desacordo com o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No presente caso, constou do parecer do Tribunal de Contas “que o Poder
Executivo do Município de Santo Antônio do Caiuá não reduziu, no exercício de 2015, pelo menos
um terço do excedente da despesa com pessoal, conforme arts. 23 e 66 da Lei de
Num. 44106684 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

Responsabilidade Fiscal”, sendo apurada igual irregularidade em 2016.

Aqui cabe pontuar que se está diante de situação de redução das despesas com
pessoal, sendo que para o exercício de 2016 constou do parecer que “o gestor afirmou, em
síntese, que tomou medidas para que os índices não fossem extrapolados, e que, de 2013 a
2016, 15 (quinze) servidores públicos foram exonerados, com vistas à manutenção dos
percentuais previstos legalmente”, mas “não ocorreu a eliminação do excesso da despesa com
pessoal e o consequente retorno ao limite definido em lei, e tampouco foram apresentadas
justificativas plausíveis para o insucesso da almejada redução.”

Já quanto à segunda irregularidade, constou do parecer:
“Por ocasião do contraditório, o responsável afirmou, então, que não foram
contraídas despesas sem lastro nos dois últimos quadrimestres, pois as
empenhadas se referem a obrigações contraídas antes de 30/04/2016. Pois bem.
Não foram anexados documentos que comprovassem o alegado pelo gestor. A
insuficiência das argumentações apresentadas, somada à constatada falta de
equilíbrio das fontes de recursos, remete à conclusão de que, de fato, houve
descontrole financeiro ao término do mandato, com o condão de comprometer a
situação econômica do Município para a gestão subsequente, o que é vedado
pela LRF.”

Ressalto que o descumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal
são condutas reprováveis a um administrador público e violam os princípios da Administração
Pública, mas tal circunstância, por si só, não enseja a caracterização do dolo específico a
configurar o ato de improbidade administrativa a ensejar a inelegibilidade do candidato.

Analisando as presentes decisões de rejeição de contas, inexiste qualquer
demonstração de má-fé do gestor público, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de
terceiros, dano ao Erário praticado na modalidade dolosa, entre outros, entendidos como
condutas que de fato lesem dolosamente o patrimônio público ou prejudiquem gravemente a
gestão municipal praticados com o fim específico de alcançar o resultado ilícito tipificado como
improbidade administrativa.

Verifica-se aqui um descaso reprovável do ex-Chefe do Poder Executivo quanto
ao cumprimento dos limites legais de gastos com pessoal por diversos exercícios, contudo, não
Num. 44106684 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

se evidencia da decisão que o gestor tivesse sido alertado anteriormente sobre essa
irregularidade, sendo que as contas foram julgadas apenas em 2020, bem como não
demonstrado pelo impugnante que em momento anterior houvessem notificações ao gestor para
correção da situação.

Além disso, como acima mencionado, o gestor público exonerou servidores
públicos no período, embora não tenha atingido o limite legal e tenha representado pequena
redução dos percentuais, tal conduta evidencia que buscava atender a lei, ainda que não a
contento.

Já quanto a outra irregularidade, embora não comprovado, o gestor alegou que
as despesas seriam anteriores.

Ainda, embora caracterizado um descontrole financeiro ao término do mandato,
com o condão de comprometer a situação econômica do Município para a gestão subsequente,
em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, não existem elementos suficientes para
caracterizar a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e
11 da Lei de Improbidade Administrativa, não bastando a voluntariedade do agente.

Aqui cabe pontuar que não se desconhece precedentes do TSE quanto ao
reconhecimento da configuração de atos dolosos de improbidade administrativa por
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Contudo, muitos dos precedentes são anteriores à exigência do dolo específico,
bem como as especificidades são distintas do caso em julgamento, sobretudo quanto ao caráter
volitivo do descumprimento das regras da LRF, quando existentes alertas prévios emitidos pelo
órgão de contas, o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao julgado recente do TSE mencionado em recurso (RO-El:
060053406/AM, Rel. Min. Carlos Horbach, Publicação: 17/04/2023), naquele caso se entendeu
que a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias pela autoridade legalmente obrigada
a fazê-lo consubstancia omissão dolosa, apta a configurar ato doloso de improbidade
administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei nº
Num. 44106684 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

14.230/2021, a culminar prejuízo ao erário, diferente do caso ora em julgamento.

Portanto, os elementos das decisões do Tribunal de Contas não são suficientes
para atestar, indene de dúvidas, a existência de irregularidade insanável resultante de ato doloso
(dolo específico) de improbidade administrativa e, por conseguinte, a presença cumulativa dos
requisitos exigidos para a restrição da capacidade eleitoral passiva do candidato pela incidência
do art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de nulidade da sentença diante do
indeferimento da produção de provas, entendo que a análise da inelegibilidade em questão está
adstrita à apreciação dos contornos fáticos expostos pelos pareceres do Tribunal de Contas e,
portanto, essencialmente documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa.

Aqui ratifica-se a fundamentação bem lançada na decisão proferida na origem a
justificar o indeferimento da prova testemunhal (id. 44059326):

No entanto, no que se refere ao requerimento de produção das provas, entendo
não haver necessidade de oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal do
candidato impugnado.
Isso porque a questão analisada nos autos restringe-se à capacidade da decisão
de reprovação das contas públicas pela Câmara Municipal ser suficiente para a
incidência da inelegibilidade prevista art. 1°, alínea g, da Lei Complementar
64/90, controvérsia que se limita à produção de prova documental.

Além disso, o presente processo de registro de candidatura não se presta a
adentrar no mérito sobre a motivação da decisão que deu ensejo à reprovação
das contas. Por isso, dispensável a oitiva do candidato ou de testemunhas
arroladas.

Ademais, a matéria ali englobada não é afeta a este processo, cujo objetivo
principal é, apenas, analisar se o candidato preenche, ou não, os requisitos legais
para ter sua candidatura deferida.

Conforme já decidiu o Tribunal Superior o Eleitoral:

“O indeferimento da prova testemunhal não implica cerceamento de defesa
quando os fatos demandam prova documental já produzida nos autos e
considerada suficiente para formar a convicção do magistrado” (AgR-RO
0602257-82, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 23.10.2018).

Num. 44106684 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

No mesmo sentido:

“O indeferimento do pedido de produção de provas testemunhais não acarreta
cerceamento de defesa quando a oitiva de testemunhas é irrelevante para o
equacionamento da lide, segundo as particularidades do caso concreto aferidas
pelo juiz da causa. Precedentes” (AgR-REspe 222-47, rel. Min. Dias Toffoli,
PSESS em 8.11.2012

“Registro de candidatura. Rejeição de contas. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g, da Lei
Complementar nº 64/90.- Não há falar em cerceamento de defesa no processo
de registro, em face do indeferimento de produção de prova testemunhal
requerida para provar o caráter sanável das irregularidades averiguadas nas
contas rejeitadas do candidato, uma vez que essa questão envolve a produção
de prova essencialmente documental que, aliás, já constava nos autos.”(Ac. de
13.10.2008 no AgR-REspe nº 29508, rel. Min. Arnaldo Versiani.)

Deste modo, não preenchidos todos os requisitos necessários à configuração da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar nº 64/90, deve ser
mantida a sentença que deferiu o registro de candidatura requerido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida que deferiu o registro de
candidatura de José Alves de Almeida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600120-
Num. 44106684 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06

34.2024.6.16.0087 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CONSTRUINDO UM FUTURO JUNTOS
[PSB/PSD] - SANTO ANTONIO DO CAIUÁ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: NATHALIA
SANTOS DO NASCIMENTO - PR112295 - RECORRIDO: JOSE ALVES DE ALMEIDA -
Advogado do(a) RECORRIDO: ZEILLE MARIA DE OLIVEIRA - PR71894

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106684 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2024 20:58:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100420581236900000043057635
Número do documento: 24100420581236900000043057635
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:31:06